Tribunal: TCU
Processo: 032.192/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10745/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.192/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudionor Silva de Lima (CPF XXX.482.922-XX); Domingos Ramos Saraiva de Souza (CPF XXX.710.342-XX); Fernando Ferreira dos Santos (CPF XXX.240.982-XX); Idelmo de Pinho Rodrigues (CPF XXX.746.952-XX); Iraci Monteiro de Oliveira (CPF XXX.782.782-XX); Junior Teixeira Carolino (CPF XXX.714.452-XX); Luíza Ledinalva Brasil Leão (CPF XXX.295.002-XX); Maria Ana dos Santos Soares (CPF XXX.411.102-XX); Maria Livoni Bezerra de Oliveira de Olivares (CPF XXX.989.694-XX) e Maria de Lourdes Farias Celestino (CPF XXX.007.584-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.